Tribunal: STF
Processo: Rcl 71298
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Reginaldo Batista Ribeiro em face de decisão do juízo da 32ª Zona Eleitoral de Ituberá/BA que indeferiu requerimento de registro de candidatura do reclamante, nos autos do Processo nº. 0600463-07.2024.6.05.0032. 



    Alega-se que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o decidido na ADI 4899, que teria tratado da permissão para obtenção da certidão de quitação eleitoral pelo candidato apenas com apresentação das contas de campanha, sem exigência de que já tenham sido aprovadas.



    Narra o reclamante (eDoc 1, pp. 3-10):



    “5. Cuida-se de reclamação contra r. decisão da MM Juíza da 32ª Zona Eleitoral de Ituberá, referente as eleições municipais de Nilo Peçanha - BA, que indeferiu o Pedido de Registro de Candidatura do Reclamante, formulado pela Coligação “Unidos Por Nilo Peçanha “, a qual indicou o ora reclamante como candidato ao aludido cargo político de vice-prefeito, sob alegação de falta de quitação eleitoral por ter as contas julgadas como não prestadas dado a ausência de procuração do causídico responsável pelo acompanhamento do processo de prestação. 



    6. Ilibado relator, aos nossos olhos a r. decisão merece reforma, em primeiro lugar por ter-se desgarrado da prova dos autos, dos ensinamentos sólidos e remansosos da doutrina pátria, bem ainda, de nossa jurisprudência, notadamente o quanto decidido por este Egrégio Tribunal Superior Eleitoral nos autos da INSTRUÇÃO Nº 0600749-95.2019.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL e em decisão nos autos de nº 0600506-81.2020.6.22.0008. 



    7. Mas o que chama mais atenção é o total desrespeito pelo Juiz de primeiro grau à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal na Adi (ADI) 4899.



    [...]



    9. Sobrevém que conforme visto acima, em que pese bem escrita, o juízo reclamado deixou de enfrentar as robustas razões apresentadas pelo reclamante, quando de sua defesa de primeiro grau, causando uma sentença totalmente injusta e que desrespeita a autoridade das decisões do TSE e desconsidera por completo (sequer enfrenta a questão) relacionada ao quanto fixado pelo Supremo Tribunal Federal na (ADI) 4899, embora tenha sido matéria de defesa junto àquele juízo reclamado. Senão vejamos: 



    10. Como se evidencia dos autos, o reclamante foi candidato a prefeito pelo município de Nilo Peçanha no pleito de 2020 e, em que pese tenha prestado/apresentado suas contas perante o juízo eleitoral pelas vias comuns (SPCE e PJE) e apresentado as mídias por e-mail (inclusive as finais), por mera formalidade, notadamente a ausência de juntada de procuração por omissão à época do causídico que o representava, teve suas contas julgadas como não prestadas nos autos de nº 0600808-12.2020.605.0032, o que deixou o cadastro eleitoral do reclamante irregular.



    11. Diferentemente do quanto pronunciado na sentença da prestação de contas, O ÚNICO MOTIVO PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS SE DEU EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. (conforme reconhece a serventia desta zona eleitoral). O que, não seria motivo para julgamento como não prestadas conforme assentado pelo TSE. 



    [...]



    15. A situação descrita acima, jurisprudencialmente, encontra guarida pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e não pode, sob pena de lesar direito líquido e certo do reclamante, deixar de ser considerada. Devendo-se portanto ser o Requerimento de Registro de Candidatura do reclamante ser deferido. 16. É que, em dezembro de 2021, através da INSTRUÇÃO Nº 0600749- 95.2019.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL de Relatoria do: Ministro Edson Fachin Interessado, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral alterou a Resolução-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. 



    17. Dentre os pontos determinados pela INSTRUÇÃO Nº 0600749-95.2019.6.00.0000, foi a revogação do § 3º do Art. 74 da Resolução 23.607 pela sua regra “draconiana” de ensejar o julgamento como não prestadas as contas que não estivessem instruídas por procuração.”



    Requer o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença reclamada e, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação para cassar o ato e deferir o registro de candidatura do reclamante para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito nas eleições de 2024.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Confira-se o teor da sentença que considerou as contas não prestadas pelo ora reclamante. O ato foi proferido nos autos do Processo nº 0600808-12.2020.6.05.0032, em 6.8.2021 (eDoc 4, pp. 2-3):



    “Depreende-se do § 8º, do art. 98, da Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o processo de prestação de contas de campanha eleitoral é jurisdicional e, como tal, exige a postulação mediante advogado regularmente constituído, pois, conforme regulamentado na sobredita resolução, caso não haja advogado regularmente constituído, o candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 03 (três) dias, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas. A apresentação da prestação de contas sem advogado contém vício de invalidade, pois apresentada por sujeito sem capacidade postulatória. No presente caso, foi o que ocorreu. O(a) candidato(a) apresentou sua prestação de contas sem que houvesse constituído advogado. Conforme certificado pelo cartório, intimado para sanar o vício, o(a) candidato(a) não o fez, razão pela qual torna-se inválida a prestação de contas apresentada. Diante do exposto, em consonância com o opinativo Ministerial, com fulcro no artigo 30, IV, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, IV da Resolução TSE n.º 23.607/2019, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha do(a) candidato(a) acima identificado(a), ficando este(a) impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura e, após esse período, até a efetiva apresentação das contas, na forma do art. 80 da mesma Resolução” (g.n.).



    Impugna-se, agora, a rejeição do pedido de registro de candidatura, por sentença proferida em 30.8.2024, nos autos do Processo nº 0600463-07.2024.6.05.0032. Colhe-se da fundamentação do ato reclamado (eDoc 3, p. 143-145):



    “O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 28 da Resolução TSE nº 23.609/2019, uma vez que o TSE, através da Súmula 42, sedimentou entendimento de que ‘a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas’. Igual condição encontra-se previsão no art. 80, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE. 



    Conforme informado pelo cartório eleitoral no ID 123606617, o candidato REGINALDO BATISTA RIBEIRO não possui quitação eleitoral em razão do não cumprimento de suas obrigações com a Justiça Eleitoral, uma vez que deixou de prestar contas de sua campanha nas Eleições Municipais de 2020. 



    De acordo com o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, a quitação eleitoral é requisito indispensável para o deferimento do registro de candidatura. A ausência da prestação de contas impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral, o que, por sua vez, resulta na ausência de condição de elegibilidade. 



    O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer, destacou, assertivamente, que a ausência de quitação eleitoral inviabiliza o deferimento do registro de candidatura, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 



    O Parquet coaduna com o argumento da coligação impugnante, com base na Súmula nº 51 do TSE, ao ressaltar que ‘o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se discutir eventuais vícios no processo de prestação de contas que resultou em decisão transitada em julgado que julgou as contas de campanha do(a) requerente como não prestadas ou para rediscutir o mérito da referida decisão transitada em julgado’. 



    Ainda assim, cabe deixar claro que a tese levantada pelo impugnado, lastreada na Instrução TSE nº 0600749-95.2019.6.00.0000, apenas reforça o entendimento deste juízo na tramitação das ações de prestação de contas eleitorais. Vejamos o que diz o art. 74 da Resolução 23.607/2019 após a citada mudança: 



    Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput) : ... IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º: a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas; b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53; ou c) a(o) responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação declarada na prestação de contas. § 1º Nas eleições gerais, na hipótese de manifestação técnica pela aprovação das contas, com parecer no mesmo sentido do Ministério Público Eleitoral, o julgamento das contas poderá ser realizado por decisão monocrática. § 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas. § 3º (revogado) § 3º-A A ausência de instrumento de mandato outorgado a advogada ou advogado não acarreta, automaticamente, o julgamento das contas como não prestadas e não obsta a análise da documentação apresentada, na forma do art. 68 e seguintes desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) § 3º-B Se não for saneada a representação processual na instância ordinária, por ocasião do seu julgamento, as contas deverão ser julgadas não prestadas. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) § 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou desaprovação. 



    Ora o entendimento do TSE ao revogar o § 3º, em suma, é o de que a ausência de instrumento de mandato não pode representar, por si só, a não prestação de contas, ou seja, não se pode julgar automaticamente as contas como "não prestadas" só pelo fato de não haver a procuração, deixando de efetivamente analisar as contas, verificando sua regularidade, aplicação e eventual necessidade de reparação. Nesse sentido, as contas do impugnante não foram julgadas automaticamente como "não prestadas" por causa da ausência de procuração (§ 3º-A), antes foram analisadas, diligenciadas e foi emitido parecer técnico conclusivo, que acabou por ser prejudicado ante a ausência não só da procuração, mas também de peças essenciais e mínimas que permitiriam a sua análise (§ 2º). Portanto, mesmo não sendo esta a via correta para tal questionamento, julgo importante, ainda assim, esclarecê-lo, principalmente quando iminente novo período de prestação de contas eleitorais. 



    Dessa forma, assiste razão à coligação impugnante e ao Ministério Público Eleitoral, restando comprovada a ausência de quitação eleitoral e, por consequência, a ausência de condição de elegibilidade do candidato, motivo pelo qual não há como deferir o pedido de registro de candidatura constante dos autos. 



    Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE A AIRC, ausente condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral, e, consequentemente, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, no município de NILO PEÇANHA/BA, nas Eleições de 2024, na forma como requerido pelo candidato REGINALDO BATISTA RIBEIRO” (g.n.).



    Pois bem. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4899, fixou o entendimento de que a apresentação de contas de campanha eleitoral para a expedição do certificado de quitação eleitoral dos candidatos há de ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, não no sentido substancial, o que revela a prescindibilidade do julgamento de regularidade das contas apresentadas para que se proceda ao registro de candidatura do interessado. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito eleitoral. Conceito de quitação eleitoral. Mera apresentação das contas de campanha. Interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Ação julgada improcedente. 1. Busca-se, na presente via concentrada, que a Suprema Corte dê interpretação conforme à Constituição Federal ao § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para que a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, seja compreendida em seu sentido substancial, com o intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral. 2. Diante dos mecanismos de controle administrativos e judiciais do processo eleitoral previstos na legislação de regência, não há como se acolher a tese de que a obtenção da quitação eleitoral só poderia ser interpretada sob a óptica da regularidade ou aprovação das contas de campanha. 3. O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral imposto aos partidos políticos, previsto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal, decorre da necessidade de se averiguarem a origem e a destinação dos recursos financeiros movimentados por candidatos e partidos políticos, entidades cujo financiamento provém preponderantemente do Fundo Partidário e, atualmente, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (instituído pela Lei nº 13.487, de 6/10/17). 4. Após alguma oscilação jurisprudencial, o legislador ordinário veio a disciplinar o instituto por meio da Lei nº 12.034/09, e, ao incluir o § 7º ao art. 11 da Lei nº 9.504/97, estatuiu que o conceito de quitação eleitoral se harmoniza com a mera apresentação das contas de campanha, não sendo necessária sua aprovação, orientação que foi plenamente chancelada pela jurisprudência e pelas resoluções do TSE, o que veio a conferir estabilidade e segurança jurídica quanto a sua abrangência. 5. A interpretação proposta pela requerente, com o argumento de que as hipóteses de inelegibilidade, nos termos do § 9º do art. 14, CF/88, só podem ser criadas por lei complementar, implicaria indevida ingerência sobre a opção legítima do legislador ordinário, uma vez que o instituto da quitação eleitoral não tem relação com as hipóteses de inelegibilidade, e sim com os requisitos de registrabilidade. 6. A distinção entre aprovação e apresentação das contas eleitorais decorre da redação do art. 30 da Lei nº 9.504/97, o que não impede o controle da arrecadação das campanhas eleitorais pela Justiça Eleitoral, seja por meio da representação instituída pelo art. 30-A da aludida Lei das Eleições, seja pela via da investigação judicial eleitoral prevista no art. 22 da LC nº 64/90, de modo que não subsiste a alegada “proteção deficiente” dos princípios constitucionais que guarnecem o processo eleitoral. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a declaração da constitucionalidade do § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, devendo a expressão “apresentação das contas”, parte integrante do conceito de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido literal e gramatical, sem a interpretação proposta na inicial.



    (ADI 4899, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 7-8-2024, DJe 13-8-2024, g. n.).



    Como se observa, falta aderência entre a situação versada nos autos de origem (Processo nº 0600463-07.2024.6.05.0032) e aquela objeto da ADI 4899, eis que, no caso concreto, o registro de candidatura não foi indeferido por força da irregularidade das contas, mas da não prestação das contas em si, consoante fixado, de forma definitiva, no Processo nº 0600808-12.2020.6.05.0032.



    Portanto, revela-se a ausência de aderência estrita entre o paradigma e o paragonado no caso examinado. No mesmo sentido, veja-se, em situação análoga, o julgamento da Reclamação nº 71021, de relatoria do Ministro Flávio Dino (DJe 2.9.2024). 



    Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por reclamação constitucional.



    Cabe ressaltar, ademais, que este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de elastecimento indevido do uso da reclamação constitucional. Nessa linha:



     “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Ademais, para, eventualmente, dissentir do entendimento firmado quanto ao pedido de registro de candidatura do reclamante, seria necessário revolver o enquadramento fático-jurídico promovido pela Justiça Eleitoral no Processo nº 0600808-12.2020.6.05.0032, transitado em julgado em 1º.10.2001, conforme certidão fornecida pelo endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 



    A providência revela-se completamente inadequada na via da reclamação constitucional, que não deve ser utilizada como inadmissível sucedâneo recursal, especialmente diante da incidência concreta do art. 989, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    Diante disso, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente